Tribunal: STF
Processo: ARE 816178
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Ação cautelar de caução. Precatório. Recusa. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil, Lei nº 6.830/80 e Lei Estadual nº 11.475/00. Ofensa reflexa. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da não obrigatoriedade da aceitação, em sede de ação cautelar de caução, dos precatórios oferecidos, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, em especial do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil, da Lei nº 6.830/80 e da Lei Estadual nº 11.475/00. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, apenas indireta. 



    2. Agravo regimental não provido.